Tribunal: TJSP
Processo: 1000084-28.2021.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Apelação – Cobrança indevida.

Demonstrada a intenção da parte em contratar advogado para a propositura da presente ação, não se há de falar em extinção do processo por irregularidade na representação processual – Está a autora favorecida pela inversão do ônus da prova – Ausente demonstração de efetiva contratação, de declarar-se indevida a cobrança, incumbindo à ré providenciar a devolução

Ementa:
Apelação – Cobrança indevida.

Demonstrada a intenção da parte em contratar advogado para a propositura da presente ação, não se há de falar em extinção do processo por irregularidade na representação processual – Está a autora favorecida pela inversão do ônus da prova – Ausente demonstração de efetiva contratação, de declarar-se indevida a cobrança, incumbindo à ré providenciar a devolução simples do que foi cobrado, uma vez que ausente má-fé da seguradora – Todo o transtorno causado é situação passível de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade – Desnecessária a expedição dos ofícios indicados em primeiro grau, sendo certo que o envio de cópia do acórdão é providência que pode ser realizada pela própria parte interessada.

Recurso provido em parte.